Tribunal: TJDFT
Processo: 0000486-91.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ATIVA COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A remessa dos autos ao juízo comum diante da dificuldade de citação do réu encontra amparo no art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. O procedimento adotado respeitou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Criminais e não violou garantias processuais do acusado.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O acervo probatório evidencia que o réu resistiu ativamente à execução de ato legal, empregando violência ao arremessar uma grade de ferro contra os policiais militares que realizavam sua abordagem. A conduta do réu extrapolou a mera desobediência ou oposição passiva, configurando resistência ativa mediante violência, em consonância com o previsto no art. 329 do Código Penal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.